Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-46.2017.8.11.0101
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000179-46.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EDIMO PERONDI - CPF: 630.328.561-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EDIMO PERONDI - CPF: 630.328.561-91 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMO PERONDI - CPF: 630.328.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – CUMULAÇÃO CONSTATADA -
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO

E CONDENOU AS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXEQUENTE/APELANTE

QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SUCUMBENCIA RECÍPROCA AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça,
a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária,

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça,
a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando evidenciado nos autos, a sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, apenas ela deve subsistir.

Se quando da interposição de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes pelo apelante, verifica-se que o MM. Juiz do Feito deu parcial acolhimento, para aclarar a sentença embargada, entendendo que

o valor homologado, não corresponde ao valor total devido

na execução, mas apenas a quantia tido como incontroversa, ou seja, em que ambas as partes concordam como devida, não há que acolher o pedido do apelante para
excluir da sentença o capítulo atinente

a homologação da confissão da dívida, realizada pelos embargantes/executados.

Não há que se falar em sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), na medida em que houve maior sucumbência da parte embargante/ apelada, valendo a premissa da norma disposta no parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo a qual “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim sendo, é de rigor o reconhecimento da sucumbência

mínima da exequente na hipótese, com o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000179-46.2017.8.11.0101

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,

APELADO: GERSON LUIS WERNER

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0000179-46.2017.8.11.0101 - Código 93734

opostos por
GERSON LUIS WERNER
julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução para: a) reconhecer a onerosidade excessiva do título e excesso na execução ante a cobrança abusiva e ilegal da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual devendo incidir , durante o período de inadimplência, apenas a comissão de permanência; 2) homologar o pedido do embargado de reconhecimento do valor devido e confissão

de dívida consoante o cálculo apresentado pelos embargantes, sendo, conforme apresentado pelos embargantes, o valor restante da dívida de R$ 73.913,49. Após o trânsito em julgado, deverá ser o valor da dívida atualizado, nos autos principais, atentando-se quanto ao item “1”, referente a cobrança excessiva, para serem excluídos do novo cálculo. Por fim, considerando que ambas as partes foram sucumbentes, condenou cada qual ao pagamento das custas, de forma
pro-rata
e, aos honorários de seus patronos, nos termos do art. 86,
caput,
do CPC, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

O presente apelo pretende a reforma da r. sentença sobre a aplicação da comissão de permanência sem a devida comprovação dos Embargantes/Apelantes de onde ocorreu tal cobrança, e ainda, sobre o referido valor supostamente concordado pela

apelante de R$ 73.913,49 (setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos), uma vez que em momento algum a recorrente reconheceu o cálculo dos Executados/Embargantes. Por fim, insurge sobre sucumbência declarada pela Magistrada de piso, pois conforme observa-se deste caderno processual a Apelante decaiu minimamente em seus pedidos, devendo ocorrer a inversão do ônus sucumbencial, para a condenação total dos Embargantes/Apelados.

Afirma que em momento algum houve comprovação pelos apelados do suposto excesso a execução, diante da cobrança cumulada de comissão de permanência, com juros e multa, não demonstrando onde estaria ocorrendo a suposta cobrança cumulativa, de modo que a

aludida Cédula de Crédito Bancário nº B50831316-1,

nada dispõe sobre a cobrança da comissão de permanência.

Aduz, que os apelados se limitaram a afirmar que o contrato se tornou excessivamente oneroso, causando desequilíbrio entre as partes, pois houve imprevisível cobrança da taxa, entretanto, nada proveu, de modo que conforme o artigo 373 do CPC: “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, deve ser afastada a aplicação de comissão de permanência, sendo mantido os demais encargos estipulados na Cédula de Crédito Bancário nº B50831316.1.

Defende, ainda, que “
embora já tenha ocorrido a discussão por meio dos Embargos declaratórios, a Douta Juíza entende que a Embargada, ora apelante, concordou inteiramente com o valor exposto em cálculo pelos Embargantes, o que não ocorreu, devendo a sentença ser reformada também neste ponto”;
que em momento algum, a Cooperativa Apelante reconheceu que a dívida dos Apelados era no valor apontando por eles como devido, isto é, de R$ 73.913,49 (setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos), apenas afirmou que os devedores já confessaram dever tal quantia, sendo esta incontroversa, pendendo a controvérsia sobre o restante; que a Sicredi jamais concordaria com o valor de R$ 73.913,49 (setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos), porque somente o valor emprestado e liberado na conta dos devedores foi de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo que foram realizada apenas 03 (três) amortizações no valor total de R$ 6.489,57 (seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), o qual não foram suficientes nem para liquidar a primeira parcela; que para chegar neste valor de R$ 73.913,49 (setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos), os apelados/embargantes deveriam ter pago R$ 61.086,51 (sessenta e um mil, oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) em parcelas, o que não ocorreu. Logo tal dispositivo deve ser reformado e excluído da referida sentença.

Por fim, afirma que a apelante sucumbiu em parte mínima (quanto a aplicação da comissão de permanência) devendo os

apelados responderem por inteiro pelas custas e honorários advocatícios, na forma do parágrafo único, art. 86 do CPC.

Ao final requer o provimento do recurso para: a) afastar o reconhecimento da onerosidade excessiva, uma vez que não há cumulação de comissão de permanência com os demais encargos da cédula, devendo permanecer na cobrança todos os encargos estipulados no contrato; b) excluir da sentença, o contido item “2” do dispositivo, qual seja: “homologar o pedido do embargado de reconhecimento do valor devido e confissão de dívida consoante o cálculo apresentado pelos embargantes, sendo, conforme apresentado pelos embargantes, o valor restante da dívida de R$ 73.913,49 (setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos). Após o trânsito em julgado, deverá ser o valor da dívida atualizado, nos autos principais, atentando-se quanto ao item “1”, referente a cobrança excessiva, para serem excluídos do novo cálculo.”, uma vez que tal valor não corresponde ao valor da dívida executado, sendo apenas valor reconhecido pelo devedor como incontroverso; c) decretar a sucumbência mínima da Cooperativa Apelante, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões ofertadas no id nº . 166648710 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, o Apelante moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Apelados
visando receber o valor equivalente a R$141.314,73 (cento e quarenta e um mil, trezentos e quatorze reais e setenta e um centavos), referente

a Cédula de Crédito Bancário nº

B50831316-1 (id nº 74051087), firmada em 27/11/2015, no valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser pagao em 24 parcelas, vencendo a primeira em 10/12/2015 e a última em 10/11/2017

Os apelados opuseram Embargos à Execução alegando ,preliminarmente,
nulidade da execução ante a alegada ausência do título executivo no bojo da execução.

No mérito pugnou pelo reconhecimento do excesso de execução, com consequente abatimento do valor pago pela embargante, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica e, consequentemente, a inversão do ônus probatório. Alegaram o excesso de execução

diante da cumulação da comissão de permanência com multa e juros abusivos requerendo, ao final, a aplicação de juros simples anualmente e a condenação da embargada em repetição indébita.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução para: a) reconhecer a onerosidade excessiva do título e excesso na execução ante a cobrança abusiva e ilegal da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual devendo incidir , durante o período de inadimplência, apenas a comissão de permanência; 2) homologar o pedido do embargado de reconhecimento do valor devido e confissão

de dívida consoante o cálculo apresentado pelos embargantes, sendo, conforme apresentado pelos embargantes, o valor restante da dívida de R$ 73.913,49. Após o trânsito em julgado, deverá ser o valor da dívida atualizado, nos autos principais, atentando-se quanto ao item “1”, referente a cobrança excessiva, para serem excluídos do novo cálculo. Por fim, considerando que ambas as partes foram sucumbentes, condenou cada qual ao pagamento das custas, de forma
pro-rata
e, aos honorários de seus patronos, nos termos do art. 86,
caput,
do CPC, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Dessa decisão recorreu a instituição financeira

pleiteando
a) afastamento do reconhecimento da onerosidade excessiva, uma vez que não há cumulação de comissão de permanência com os demais encargos da cédula, devendo permanecer na cobrança todos os encargos estipulados no contrato; b)

exclusão da sentença, no contido item “2” do dispositivo, qual seja: “homologar o pedido do embargado de reconhecimento do valor devido e confissão de dívida consoante o cálculo apresentado pelos embargantes, sendo, conforme apresentado pelos embargantes, o valor restante da dívida de R$ 73.913,49 (setenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos). Após o trânsito em julgado, deverá ser o valor da dívida atualizado, nos autos principais, atentando-se quanto ao item “1”, referente a cobrança excessiva, para serem excluídos do novo cálculo.”, uma vez que tal valor não corresponde ao valor da dívida executado, sendo apenas valor reconhecido pelo devedor como incontroverso; c) decretação

da sucumbência mínima da Cooperativa Apelante, invertendo o ônus sucumbencial.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Alega o Apelante que o juízo de primeiro grau se equivocou ao declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência e limitar as demais penalidades de mora, sob o fundamento de que sequer ocorreu a sua a cobrança.

Quanto a comissão de permanência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), referido encargo devido no período de inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso em tela, realmente se extrai da Cédula de Crédito Bancário nº

B50831316-1 (id nº 74051087), na Cláusula “Encargos Moratórios”, a não cumulação da comissão de permanência, juros e multa, senão vejamos:

“Encargos Moratórios:

A)

A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, de Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pelo CETIP S.A – Bancão Organizado de Ativos e Derivados, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa que venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 51,106866%.

B)

Multa Moratória de 2% incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas.

Parágrafo Único: Os encargos previstos na alínea “a” acima ser calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula. A multa de que trata o item “b” será calculada na forma exigível nas datas liquidação ou amortização, sobre os valores amortizados, e, na, liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado.

Entretanto, não obstante alegue o embargado/apelante que não houve cobrança de outros encargos moratórios, juntamente com a cobrança de comissão de permanência no cálculo da dívida em discussão, conforme se denota da Ficha Gráfica juntada o processo de execução

(
Id nº 74051087 – Pág 22 – autos da ação de execução),
consta no cálculo

a cobrança da comissão de permanência em prol da inadimplência cumulada com juros de inadimplência de 3,5000%n ao mês e mais multa de inadimplência, além dos juros remuneratórios de 2,5000% ao mês.

Portanto, referida cobrança é abusiva, ao cumular com a comissão de permanência com outros encargos moratórios, de modo que no caso da mora merece ser mantida a cobrança da comissão de permanência, devendo ser afastado os demais encargos, já que tais cumulações são ilegais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa a dialeticidade quando a peça recursal encontra-se em sintonia com a sentença expondo-se as razões da inconformidade e pelas quais pretende a sua reforma.

É possível a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e exclui a exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual. (
.U 0000553-82.2010.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS
–
IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência, o que não é permitido, por isso, merece ser mantida a sentença recorrida”.
(
N.U 1002658-36.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

Assim, a comissão de permanência merece permanecer devendo ser excluído os demais encargos moratórios, como decidiu a sentença singular.

Alega, ainda, a instituição financeira que em nenhum momento concordou ou pediu a homologação

do cálculo apresentado pela parte embargante, mas apenas pediu que fosse reconhecido como incontroverso esta parte do débito confessada pelos executados.

Pois bem.

Apesar de o recorrente dizer que jamais concordou com o cálculo trazidos pelos embargantes, não é o que se extrai quando o apelante apresentou Impugnação aos Embargos a Execução, conforme id nº

166648700,

no item “3.2” segundo o qual consta o seguinte:

“3.2 – Da Confissão do Valor devido pelos Embargantes

Neste tópico, requer-se seja reconhecida a confissão dos Embargantes, uma que se dizem devedores do valor de R$ 73.913,49 (setenta e três mil novecentos e treze reais e quarenta e nove centavos).

Ademais, quando da interposição de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes pelo apelante (id nº 166648700), verifica-se que o MM. Juiz do feito deu parcial acolhimento, (id nº 166648706) para aclarar a sentença embargada, entendendo que o valor homologado, não corresponde ao valor total devido

na execução, mas

apenas a quantia tido como incontroversa, ou seja, em que ambas as partes concordam como devida. Vejamos:

“
No caso dos autos, verifico que a sentença homologou o valor devidamente confessado pelo requerente e apresentado como incontroverso nos autos, conforme cálculo juntado anexo a exordial, não havendo que se falar em omissão/contradição em tal ponto, pois a parte embargada/requerida assume que apresentou tal pedido.

Ao homologar o referido cálculo, não significa que a parte requerida concorda que a dívida se limite a tais valores, mas sim que ambas as partes concordam que, pelo menos, tal valor é devido, tido como incontroverso. Contudo, a sentença não foi clara sob qual valor seria devido pelos embargantes.

No item “2”, ao determinar que o valor incontroverso fosse atualizado, dá a entender que somente o referido valor seria devido.

Assim, determino que o cálculo atualizado do valor devido seja feito com base no total da dívida, devendo, contudo, ser observado o item “1” da sentença no tocante à onerosidade excessiva devidamente reconhecida.
(...) (
id nº 166648706 – autos de origem)

Portanto, a sentença também merece ser mantida neste capítulo.

Por fim, afirma que a instituição financeira que sucumbiu em parte mínima (quanto a aplicação da comissão de permanência) devendo os

apelados responderem por inteiro pelas custas e honorários advocatícios, na forma do parágrafo único, art. 86 do CPC.

Pois bem.

Verifica-se que os apelados sucumbiram quanto a preliminar de nulidade da execução e no mérito restou reconhecida pela sentença a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que os embargantes não se encontram numa posição hipossuficiência econômica ou técnica.

Reconheceu-se o
excesso na execução ante a cobrança abusiva e ilegal da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual devendo incidir, durante o período de inadimplência, apenas a comissão de permanência, porém restou r mantida os juros capitalizados mensalmente, por haver previsão contratual, e não de forma simples, com periodicidade anual, como pleiteado nos embargos. Também restou

indeferido o pedido de repetição de indébito, por entender que não houve a comprovação da má-fé do exequente, a ensejar a indenização pleiteada.

Nota-se, assim, que a instituição financeira decaiu da parte mínima dos pedidos, de modo que deve incidir o paragrafo único do art. 86 do CPC, o qual dispõe:

“Art. 86:

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim sendo, é de rigor o reconhecimento da sucumbência mínima da exequente na hipótese, com o afastamento da condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – "ação declaratória de nulidade de cláusula contratual de plano de saúde cominada com obrigação de fazer" – decisão recorrida que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer o excesso de execução na forma por ele apontada e reconhecida pela exequente - insurgência da exequente – acolhimento – quando apresentada a impugnação pelo executado, houve o imediato reconhecimento, pela exequente, do equívoco na realização dos cálculos - excesso de execução apurado representa valor/percentual ínfimo do débito exequendo – hipótese de sucumbência mínima, conforme inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – afastada a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais - decisão reformada – Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2115854-76.2021.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data de Publicação: 30/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO, tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar a condenação exclusiva dos executados/apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023